Tribunal: TJDFT
Processo: 0717882-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DA CÔNJUGE DO EXECUTADO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATINGIR BENS COMUNS DO CASAL. DÍVIDA CONTRAÍDA PELA PESSOA JURÍDICA E UTILIZADA EM SUA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O indeferimento do pedido de pesquisa de bens em nome da cônjuge do agravado está calcado no argumento de que o direcionamento de atos constritivos demanda sua inserção no polo passivo do cumprimento de sentença e sua integração à lide durante a fase de conhecimento. Dessa forma, não há que se falar em nulidade por julgamento extra petita ou falta de fundamentação. Eventual modificação do julgado constitui questão que deve ser apreciada por ocasião da análise do mérito recursal, voltado à modificação do julgado. Preliminares de nulidade da decisão por julgamento extra petita e ausência de fundamentação rejeitadas.

2. No regime de comunhão parcial de bens, os bens comuns somente responderão quando as dívidas contraídas pelo marido ou mulher, no exercício da administração do patrimônio comum do casal, reverterem-se em favor da família ou se destinarem a atender as despesas decorrentes da administração dos bens da comunhão ou derivadas de imposição legal.

3. Se a hipótese dos autos versa sobre ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, fundada em contrato de locação de máquina escavadeira para a construção civil, em que a dívida objeto dos autos foi assumida pela pessoa jurídica, na administração de seus próprios bens, para utilização em sua atividade empresarial, não há falar em incidência dos arts. 1.644 e 1.664 do Código Civil.

4. Como o débito exequendo não diz respeito à obrigação contraída pelo executado, pessoa física, na administração do patrimônio comum do casal, tampouco tendo sua cônjuge participado da relação processual, não se mostra possível atingir os bens da comunhão, mediante pesquisa e futura penhora, para fins de quitação da dívida demandada.

5. Recurso conhecido e desprovido.